Tribunal: TJSP
Processo: 7003090-68.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7003090-68.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO DA
SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo,
cassando-se a r. decisão hostilizada e determinando o retorno do agravado ao regime
anterior para que seja submetido a exame criminológico com aferição dos requisitos
subjetivos de progressão, após o que seu pedido deverá ser novamente
analisado.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.798 - Agravo de Execução Penal no 7003090-68.2019.8.26.0344 - Marília
VOTO no: 42.798
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003090-68.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Diego da Silva.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 76/77, proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Marília,
que nos autos da Execução Penal no 933.637, concedeu a Diego da Silva a
progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o i. agravante, em síntese, o não preenchimento do requisito
subjetivo por parte do sentenciado, notadamente pela gravidade dos crimes
praticados, além da longa pena a cumprir e a evasão do sistema prisional por duas
vezes. Pleiteia, assim, o retorno do agravado ao regime anterior ou, então, seja este
submetido à avaliação psicossocial (Minuta, fls. 79/87).
Apresentada a contraminuta (fls. 96/105) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 106), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do agravo para que seja submetido o agravado ao exame criminológico
(fls. 110/113).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.798 - Agravo de Execução Penal no 7003090-68.2019.8.26.0344 - Marília
O agravo comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 24 anos, 03 meses e 10 dias de
reclusão pela prática de crimes de roubos duplamente circunstanciados, corrupção
ativa e pedofilia, com término previsto para 07.09.2037 (fls. 66).
A Il. Magistrada da origem deferiu a progressão de regime com base
no preenchimento do requisito objetivo (cumprimento do lapso temporal e bom
comportamento carcerário), entendidos por ela como suficientes à concessão do
benefício.
Todavia, como bem anotado pelo órgão ministerial, não houve no
caso a realização de exame criminológico para a concessão da referida progressão; e
como reiteradamente tem decidido esta Turma Julgadora, o juiz não pode olvidar da
realidade que o cerca, e ainda que seja mesmo caótica a situação dos presos
brasileiros, infelizmente, em termos de valores são os da sociedade ordeira e livre
que devem preponderar.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a deformá-la na prática,
não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, devendo o condenado por
delito grave somente ser progredido quando, na impossibilidade da certeza quanto
ao comportamento futuro, pelo menos forem adimplidas as hipóteses possíveis de
análise favorável da personalidade, do juízo crítico, do arrependimento, diminuindo-
se o risco de injustiça, não por omissão em relação ao mau indivíduo, mas por
respeito à coletividade ordeira e cada vez mais oprimida.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.798 - Agravo de Execução Penal no 7003090-68.2019.8.26.0344 - Marília
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, à verificação da provável e frutífera adaptação no regime
menos rigoroso.
Não é o fato de o condenado ter praticado crime grave que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo; nem tampouco a longa
pena a cumprir pode impedir sua concessão, mas em sede de execução penal
qualquer benefício deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que em
existindo a menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à progressão, a
medida deve ser indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.Cam do TJSP-
Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que o agravado responde por crimes de
roubos duplamente circunstanciados, praticados em comparsaria e mediante o
emprego de arma de fogo, com grave ameaça à pessoa, eminentemente violento,
sendo um deles com pena superior a 14 anos de reclusão. Além disso, a outra
condenação se refere a delito envolvendo sexo explícito ou pornografia com criança
ou adolescente, de natureza repugnante.
Não bastasse isso, consta em seu histórico prisional o registro de três
faltas disciplinares de natureza grave, das quais duas referem-se a abandono, tudo a
indicar que ele não vem assimilando a terapêutica penal.
Assim, considerando que até o momento o sentenciado não se
submeteu ao exame criminológico, o subscritor entende ser necessária a realização
da referida avaliação pela equipe multidisciplinar, para aferição do requisito
subjetivo necessário a pleiteada progressão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.798 - Agravo de Execução Penal no 7003090-68.2019.8.26.0344 - Marília
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, cassando-se a r.
decisão hostilizada e determinando o retorno do agravado ao regime anterior para
que seja submetido a exame criminológico com aferição dos requisitos subjetivos de
progressão, após o que seu pedido deverá ser novamente analisado.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator